Tribunal: TJDFT
Processo: 0734713-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. LICENÇA PARA TRATAR DA PRÓPRIA SAÚDE. ESTÁGIO PROBATÓRIO. CÔMPUTO COMO TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao requerido que considere o afastamento decorrente de licença para tratamento da própria saúde da autora, de 25/3/2024 a 13/12/2024, como tempo válido para todos os fins, inclusive aquisição de estabilidade, desde que cumpridos os demais requisitos previstos na legislação.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 78713909).
3. Na origem, a autora noticiou que é professora de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, admitida em 24/01/2024. Aduziu que em março de 2024 teve uma crise de ansiedade em sala de aula após presenciar uma crise de ansiedade de uma aluna, razão pela qual precisou ser afastada do trabalho por licença médica devidamente justificada, no período compreendido entre 25/03/2024 e 13/12/2024. Informou que após a licença, passou a trabalhar na sala de recursos. Explicou que foi informada que em razão de seu afastamento médico por período superior a 30 dias, a contagem de seu estágio probatório teria sido suspensa, o que impossibilitou a avaliação de seu desempenho funcional referente ao ano de 2024. Argumentou que inexiste previsão legal para suspensão da contagem de tempo do estágio probatório em caso de licença médica para tratamento da própria saúde do servidor, somente por motivo de doença em pessoa da família do servidor.
4. Em suas razões recursais, o DF argumentou que para aquisição de estabilidade são necessários três anos de efetivo exercício, com avaliação de desempenho, sendo que as ausências prolongadas, ainda que justificadas, prejudicam a aferição da aptidão funcional do servidor e inviabilizam a homologação válida do fim ao triênio. Explicou que a suspensão do estágio probatório não impede a aquisição da estabilidade, somente posterga sua aferição até que o servidor esteja efetivamente sujeito às avaliações de desempenho exigidas legalmente. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à contagem de tempo de serviço em estágio probatório do período de licença para tratamento da própria saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
8. De acordo com o art. 165, III, b, da Lei Complementar 840/2011, a licença médica ou odontológica é considerada como efetivo exercício. O art. 27 da citada Lei dispõe que fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer: I – o afastamento de que tratam os arts. 26, II, (ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico) e 162 (participação em curso de formação); II – licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. O dispositivo não contempla a suspensão do estágio probatório durante o período de gozo da licença médica. Não cabe à Administração adotar interpretação diversa do dispositivo legal e entender que a contagem de tempo para os fins de estágio probatório é suspensa nos afastamentos superiores a 30 (trinta) dias, de forma a restringir direito em situação não prevista legalmente.
9. A requerente esteve em gozo de licença médica no período em que cumpria estágio probatório, o que não se encaixa nas hipóteses legais. Não é possível a supressão de direito previsto em Lei por meio dos pareceres invocados nas razões recursais (pareceres da PGDF no 480/2015 e 617/2016 e parecer PGCONS no 527/2022).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso não provido.
11. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.